Tribunal: TJES
Processo: 5028499-62.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028499-62.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMANDA MUNIZ SCARDUA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5028499-62.2024.8.08.0035

RECORRENTE: AMANDA MUNIZ SCARDUA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidora pública do Município de Vila Velha contra sentença que julgou improcedente o pedido de recálculo do adicional de insalubridade. A recorrente busca a substituição do salário mínimo pelo vencimento-base como indexador da vantagem.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode substituir o indexador do adicional de insalubridade previsto em lei municipal (salário mínimo) pelo vencimento-base da servidora, diante da vedação de atuação como legislador positivo e do teor da Súmula Vinculante 4 do STF.

RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula Vinculante 4, consolidou o entendimento de que, embora seja inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo, o Poder Judiciário não pode substituir o critério legal por outro indexador, sob pena de atuar como legislador positivo.

Existindo legislação municipal específica (Art. 98 da LC 06/2002) que vincula o adicional ao salário mínimo, a manutenção da base de cálculo vigente é medida que se impõe até que nova lei discipline a matéria, em observância aos princípios da separação dos poderes e da segurança jurídica.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O Poder Judiciário não possui competência para substituir o salário mínimo pelo vencimento-base como indexador do adicional de insalubridade de servidor público, mesmo ante a inconstitucionalidade da vinculação, conforme a Súmula Vinculante 4 do STF.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 7º, XXIII e art. 39, § 2º;

Lei 9.099/1995, art. 46;

Lei Complementar Municipal (Vila Velha) nº 06/2002, art. 98.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula Vinculante nº 4;

STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, Rcl 63448 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25.03.2024.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
AMANDA MUNIZ SCARDUA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA proposta em face do
MUNICIPIO DE VILA VELHA
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 16071813), a recorrente defende ter direito ao adicional de insalubridade, não havendo violação ao princípio da separação dos poderes.

O requerido apresentou contrarrazões no ID 16071814.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

Não há nenhuma nulidade na sentença por falta de fundamentação,
com base na
ausência de análise de jurisprudência em sentido diverso do entendimento esposado, eis que o juiz não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, mas sim os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

No mérito, comungo do mesmo entendimento do magistrado de primeiro grau.

Analisando detidamente os autos verifico que a autora é Agente de Farmácia junto à PMVV, na US de Terra Vermelha, conforme ID 16071796, alegando basicamente que está recebendo o adicional de insalubridade com base no salário mínimo, sendo que o correto seria sobre o vencimento base.

O adicional de insalubridade é uma vantagem de caráter transitório, devida ao servidor enquanto este estiver exposto a condições insalubres no desempenho de suas atividades, conforme o artigo 7º, inciso XXIII, c/c art. 39, § 2º, ambos da Constituição Federal.

No entanto, a jurisprudência do STF firmou o entendimento de que o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo, ou seja, não pode contrariar a Súmula Vinculante nº 04 e 37 da Suprema Corte, conforme segue:

Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 4. Adicional de insalubridade. Inconstitucionalidade de dispositivo de lei municipal. Instituição do salário mínimo como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Agravo regimental não provido.
1.

Nas discussões relativas à Súmula Vinculante nº 4, o Supremo Tribunal Federal assentou ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, mas determinou que o critério legal não pode ser substituído por decisão judicial, o que ocorreu na espécie. 2. Ao afastar a lei municipal que vincula o valor do adicional de insalubridade ao salário mínimo, substituindo-o, por decisão judicial, pelos vencimentos básicos do servidor municipal, a autoridade reclamada descumpriu a parte final do que foi assentado na Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal
. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 63448 AgR, Relator (a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024).

Diferentemente do que consta dos julgados proferidos em outras Turmas, no caso em vertente existe norma Municipal que regula o adicional de insalubridade (art. 98 da LC Municipal 06/2002), não permitindo a Súmula Vinculante citada que o judiciário estabeleça critério diverso, por mais que reconheça a sua inconstitucionalidade.

Assim, não vejo como acolher o pedido inicial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)